Tribunal: TJMT
Processo: 1017536-87.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017536-87.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Regime Estatutário, Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (AGRAVANTE), GEORGINA DO CARMO SALES - CPF: 789.356.872-00 (AGRAVADO), PATRICIA ECHER - CPF: 862.002.321-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MEDIDA DE CARATER SATISFATIVO. VEDAÇÃO LEGAL.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SAPEZAL, MT contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela em ação civil pública ajuizada em desfavor da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso e Fundação Cesgranrio, relacionada a critérios de corte em concurso público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, à luz do art. 300 do CPC, especialmente no que concerne à probabilidade do direito e ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

III. Razões de decidir

3. Não foi comprovado o perigo de dano irreparável, uma vez que eventual decisão favorável ao final da ação poderá ser plenamente executada.

4. O pedido liminar tem caráter satisfativo, o que contraria o art. 300, § 3o, do CPC, que veda a concessão de tutela antecipada quando esta esgota o objeto da ação.

5. Aplicação do art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92, que impede a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote o objeto da ação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É incabível a concessão de tutela de urgência com caráter satisfativo que esgote o objeto da ação, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC e art. 1o, § 3o, da Lei no 8.437/92."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, §§ 1o e 3o; Lei no 8.437/92, art. 1o, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1004519-52.2022, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas; TJMT, AI no 1021160-52.2021, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO c/ pedido de Tutela Antecipada Recursal ou Efeito Suspensivo
”,
interposto pela MUNICÍPIO DE SAPEZAL, MT, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Luiz Guilherme Carvalho Guimarães, nos autos de n.° 1000360-55.2024.811.0078, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Sapezal, MT, que deferiu o pedido de antecipação da tutela, nos seguintes termos (ID. 154256438 – processo n.° 1000360-55.2024.811.0078):

“
Vistos.

Trata-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO A REDUÇÃO DE JORNADA C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, entre as partes em epígrafe.

Sustenta a parte autora, em suma, que é servidora pública municipal exercendo a função de fiscal sanitário junto a Prefeitura Municipal de Sapezal, com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais.

Afirma que possui um filho menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID 11 6A02.2), que depende integralmente de seus cuidados, uma vez que não possui capacidade plena para o exercício de todas as suas atividades.

Por tais motivos, alega possuir o direito de redução de sua jornada de trabalho para 20 horas semanais, sem a diminuição salarial.

Diante dos fatos, em sede liminar, a parte requerente pugna pela redução da carga horária de trabalho a fim de que passe a cumprir 20 horas semanais, sem prejuízo de seus proventos.

É o relatório.

DECIDO.

Presentes os requisitos legais (CPC, arts. 319 e 320),
RECEBO
a inicial.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3o, CPC), advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no curso do processo, caso evidenciado que reúne condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais

A tutela de urgência, prevista no artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil, deve ser deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ademais, há de se considerar que, tanto a comprovação dos requisitos, quanto a concessão da tutela, não implica em conhecimento do mérito, constituindo tão somente uma proteção para um direito que, sujeito a perigo iminente, pode deteriorar-se por conta do tempo despendido na tramitação do processo.

Tais requisitos consistem na comprovação da existência do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, de modo a embasar o emprego da tutela ora tratada.

Ademais, é necessário, igualmente, que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão” (§ 3o do art. 300 do CPC).

Em detida análise dos autos, verifico que o pleito a título de tutela de urgência merece acolhimento.

Na situação esboçada na exordial, verifica-se que a autora possui vínculo com a Administração Pública, exercendo o cargo de fiscal sanitário com cara horária de 40 (quarenta) horas semanais, conforme depreende-se dos documentos colacionados aos Ids. 142538908, 142538916 e 142538917.

Constata-se ainda que a requerente é genitora do menor N. S. M., atualmente com 03 (três) anos de idade, o qual foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, conforme laudos médicos acostados aos Ids. 142645223, 142646293 e 142645231.

Diante da situação relatada, é possível verificar que realizado o pedido administrativo de redução da jornada de trabalho, o ente municipal indeferiu o pleito sob a alegação que há legislação municipal (Lei n. 1.035/2013) sobre a matéria, em que condiciona a redução da jornada à compensação das horas reduzidas, vejamos:

“Art. 86. Será concedido horário especial ao servidor portador de necessidades especiais, quando estas forem comprovadas por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário.

Parágrafo único. A disposição deste artigo é extensiva ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente portador de necessidades especiais, exigindo-se, porém, neste caso, compensação de horário.”

Aduz ainda que, apesar de existir previsão em legislação federal e entendimento firmado do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, o município trata do assunto de forma específica, não havendo omissão legislativa a fim de que se utilize da analogia no caso em comento.

Contudo, em que pese os argumentos firmados pelo município, verifico que, ao menos no atual momento processual, a requerente faz jus à redução pleiteada.

Pontua-se que a Lei Municipal prevê a redução da jornada, contudo, exige a compensação das horas reduzidas, o que conflita com a tese firmada pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.237.867/SP, sob o rito de repercussão geral,
in verbis:

“TEMA 1097: “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2o e § 3o, da Lei 8.112/1990”.

E ainda, preceitua a Lei n. 8.112.90:

Art. 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo. (...)

§ 2
o
Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário.

§ 3
o
As disposições constantes do § 2
o
são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência.

Outrossim, o caso versa sobre interesses de criança em desenvolvimento que necessita de cuidados especiais bem como atendimento personalizado e contínuo, o que por si só, requer atenção especial a fim de assegurar e proteger seus interesses, nos termos do art. 227 da Constituição Federal e Lei n. 12.764/2012.

De mais a mais, há que se considerar também que o Brasil é signatário da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, introduzida no ordenamento brasileiro pelo Decreto n.o 6.949, de 25 de agosto de 2009, que assim dispõe no artigo 4:

“Artigo 4 1. Os Estados Partes se comprometem a assegurar e promover o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa de sua deficiência. Para tanto, os Estados Partes se comprometem a: a) Adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção; b) Adotar todas as medidas necessárias, inclusive legislativas, para modificar ou revogar leis, regulamentos, costumes e práticas vigentes, que constituírem discriminação contra pessoas com deficiência;”.

Nesse contexto, analisando os documentos trazidos ao caderno processual, bem como a legislação que rege o tema, em sede de cognição sumária, entendo se fazerem presentes a probabilidade do direito alegado.

No que atine ao perigo de dano, de igual forma, entendo estar preenchido, eis que, verifica-se a necessidade de acompanhamento da genitora às sessões do tratamento, conforme pontuado no laudo médico ao Id. 142645231.

Outrossim, há a possibilidade de que a ausência da genitora de forma ativa no tratamento do filho poderá causar prejuízos ou retrocesso aos resultados esperados.

Sobre o assunto, colhe-se recente julgado do e. TJMT:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE TRABALHO, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO - FILHA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – OBSERVÂNCIA DA LEI MUNICIPAL 1208/2009 - TEMA 1097 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência é possível conforme pacificado pelo Tema 1097 do STF sob o rito de repercussão geral do RE 1.237.867/SP. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000993-78.2020.8.11.0087, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/04/2024)

Ante o exposto, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do art. 300 e seguintes do CPC,
DEFIRO
o pedido de tutela antecipada, a fim de determinar a redução da jornada de trabalho da requerente para 20 horas semanais, sem prejuízos remuneratórios ou exigência de compensação das horas reduzidas.

CITE-SE
a parte requerida para oferecer resposta escrita, no prazo legal, conforme art. 183 do Código de Processo Civil.

INTIME-SE
o autor na pessoa do seu advogado, nos termos do §3o, do art. 334 do CPC, para apresentar impugnação.

CUMPRA-SE
, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS
.

Sapezal, data da assinatura eletrônica.

(assinado digitalmente)

LUIZ GUILHERME CARVALHO GUIMARÃES

Juiz Substituto
”.

Aduz
a parte agravante que não se encontram presentes os requisitos autorizadores do deferimento da antecipação da tutela nos autos de origem.

Sustenta que o artigo 98, da Lei n.° 8.112/90, aplicado analogicamente ao caso pelo magistrado singular, dispõe que a concessão de horário especial ao servidor que tenha filho com deficiência, sem necessidade de compensação de horário, necessita de prévia submissão à junta médica oficial.

Apregoa que o horário especial deve ser proporcional e circunscrito ao período comprovadamente necessário à tutela do(a) filho(a) deficiente, o que será atestado pela perícia, a fim de evitar prejuízo injustificado ao serviço público prestado pelo servidor.

Salienta, nesse contexto, que a parte agravada não comprovou a necessidade da redução da jornada de trabalho no percentual de 50% (cinquenta por cento), pois não atendeu ao requisito legal e essencial da comprovação, por meio de junta médica oficial.

Pontua, ademais, que o Tema n.° 1.097, do STF, não se aplica ao caso dos autos, pois o entendimento da Suprema Corte foi no sentido de que a aplicação analógica da Lei Federal n.° 8.112/90 se aplica nas hipóteses de omissão legislativa dos entes federados. No entanto, não há omissão na legislação municipal, na medida em que a matéria se encontra regulada pela Lei Municipal n.° 1.035/2013.

Consigna, outrossim, que a norma municipal prevê concessão de horário especial ao servidor que necessitar de acompanhar filho(a) com deficiência, mediante posterior compensação de horário.

Afiança que não foi possível à parte agravante adotar as mesmas normas do regime jurídico do servidor público federal, diante da realidade experimentada no serviço público local, asseverando que a ausência de compensação de horários, na esfera federal, pode ser facilmente absorvida pelo seu aparelhamento administrativo e elevado número de servidores, o que não ocorre no Município de Sapezal, MT.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante requer (ID. 222826659):

“
1. O
RECEBIMENTO
e
PROCESSAMENTO
do presente Recurso de Apelação;

2. Liminarmente:

2.1 A concessão de
EFEITO SUSPENSIVO
a este recurso, suspendendo os efeitos da
decisão liminar
e mantendo a aplicação da legislação municipal até a análise do mérito recursal, que já possibilita à autora horário especial em sua jornada de trabalho, com compensação de horário; 2.2
Subsidiariamente
, a concessão de
EFEITO ATIVO
a este recurso, reduzindo a jornada de trabalho da autora, sem compensação de horário ou redução salarial, no percentual de
20% (vinte por cento)
, porquanto, como explanado, não se comprovou a necessidade de percentual maior ao caso;

3. A
INTIMAÇÃO
do agravada, por meio de seu advogado (ou quem faça tal função), para que se manifeste sobre as razões nesta peça deduzidas; e

4. Seu
PROVIMENTO
para
REFORMAR
a decisão, reconhecendo a ausência dos requisitos necessários à tutela provisória de urgência em relação ao Município de Sapezal; subsidiariamente, requer-se que a
redução da jornada de trabalho no serviço público, sem necessidade de compensação, ocorra no percentual de
20% (cinte por cento)
, vez que suficiente para a assistência da dependente da recorrida
”.

O pedido de efeito suspensivo recursal foi indeferido (ID. 223967198).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 232175165).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos sem adentrar no mérito da causa, diante da ausência de razões que justifiquem a intervenção do Ministério Público (ID. 239315168).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO c/ pedido de Tutela Antecipada Recursal ou Efeito Suspensivo
”, interposto pel
o
MUNICÍPIO DE SAPEZAL, MT, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Luiz Guilherme Carvalho Guimarães, nos autos de n.° 1000360-55.2024.811.0078, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Sapezal, MT, que deferiu o pedido de antecipação da tutela.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que a parte agravada ajuizou
“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO A REDUÇÃO DE JORNADA DIÁRIA DE TRABALHO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, POR OCASIÃO DE DEPENDENTE PORTADOR DE DEFICIÊNCIA C/C ANTECIPAÇÃO E TUTELA
”,
em desfavor do MUNICÍPIO DE SAPEZAL, MT, asseverando que é genitora de criança portadora de transtorno do espectro autista, o que lhe exige acompanhamento diário, motivo pelo qual requer a redução da jornada semanal de 40 (quarenta) horas para 20 (vinte) horas.

O juízo
a quo
deferiu o pedido de antecipação da tutela vindicada, diante da probabilidade do direito alegado e a necessidade de acompanhamento da genitora às sessões de tratamento da criança (ID. 154256438 – autos de n.° 1000360-55.2024.811.0078).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

Com efeito, o artigo 300, do Código de Processo Civil, dispõe que o deferimento da tutela antecipada exige a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grade de difícil reparação,
in verbis
:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

No caso em apreço, a parte agravante defende que não há probabilidade do direito invocado pela parte agravada nos autos de origem, pois não foi submetida à avaliação da junta médica oficial, conforme disciplina a lei local, bem como a inaplicabilidade do Tema n.° 1.097, do STF, pela regulamentação da matéria pela Lei Municipal n.° 1.035/2013.

Nesse contexto,
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.° 1.237.867/SP (Tema n.° 1.097), sob o regime de repercussão geral, fixou a tese no sentido de que
“
aos servidores públicos e estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2 e § 3°, da Lei n.° 8.112/1990
”
,
in verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. TRATADO EQUIVALENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL. PROTEÇÃO INTEGRAL E PRIORITÁRIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. LEI 12.764/2012. POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS DA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA DA FAMÍLIA DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM ALTERAÇÃO NOS VENCIMENTOS. SERVIDORA ESTADUAL CUIDADORA DE FILHO AUTISTA. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ANALOGIA AO ART. 98, § 3o, DA LEI 8.112/1990. LEGITIMIDADE DA APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO FEDERAL QUANDO A OMISSÃO ESTADUAL OU MUNICIPAL OFENDE DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL AUTOAPLICÁVEL QUE NÃO ACARRETE AUMENTO DE GASTOS AO ERÁRIO. PRINCÍPIO DA IGUALDADE SUBSTANCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL.

I – A Carta Política de 1988 fixou a proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente, cujas garantias têm sido reiteradamente positivadas em nossa legislação, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8069/1990) e da promulgação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (Decreto 99.170/1990).

II – A Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, no § 2o do art. 1o da Lei 12.764/2012, estipulou que eles são considerados pessoas com deficiência, para todos os efeitos legais. Assim, é incontestável que a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência aplicam-se também a eles.

III – A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD) foi assinada pelo Brasil e, por ter sido aprovada de acordo com os ritos previstos no art. 5o, § 3o, da Constituição Federal de 1988, suas regras são equivalentes a emendas constitucionais, o que reforça o compromisso internacional assumido pelo País na defesa dos direitos e garantias das pessoas com deficiência.

IV – A CDPD tem como princípio geral o “respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito das crianças com deficiência de preservar sua identidade” (art. 3o, h) e determina que, nas ações relativas àquelas com deficiência, o superior interesse dela receberá consideração primordial (art. 7o, 2).

V – No Preâmbulo (item X), o Tratado é claro ao estabelecer que a família, núcleo natural e fundamental da sociedade, tem o direito de receber não apenas a proteção de todos, mas também a assistência necessária para torná-la capaz de contribuir para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com deficiência.

VI – Os Estados signatários obrigam-se a “adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção” (art. 4o, a).

VII – A omissão do Poder Público, portanto, não pode justificar afronta às diretrizes e garantias constitucionais. Assim, a inexistência de lei estadual específica que preveja a redução da jornada de servidores públicos que tenham filhos com deficiência, sem redução de vencimentos, não serve de escusa para impedir que seja reconhecido a elas e aos seus genitores o direito à dignidade da pessoa humana e o direito à saúde.

VIII – A convivência e acompanhamento familiar para o desenvolvimento e a inclusão das pessoas com deficiência são garantidos pelas normas constitucionais, internacionais e infraconstitucionais, portanto, deve-se aplicar o melhor direito em favor da pessoa com deficiência e de seus cuidadores.

IX – O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que é legítima a aplicação da Lei 8.112/1990 nos casos em que a legislação estatal e municipal for omissa em relação à determinação constitucional autoaplicável que não gere aumento ao erário. Precedentes.

X – Tendo em vista o princípio da igualdade substancial, previsto tanto em nossa Carta Constitucional quanto na Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, se os servidores públicos federais, pais ou cuidadores legais de pessoas com deficiência têm o direito a horário especial, sem a necessidade de compensação de horário e sem redução de vencimentos, os servidores públicos estaduais e municipais em situações análogas também devem ter a mesma prerrogativa.

XI – Recurso extraordinário a que se dá provimento. Fixação de tese: “Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2o e § 3o, da Lei 8.112/1990”.

(STF - RE: 1237867 SP, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 17/12/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-003 DIVULG 11-1-2023 PUBLIC 12-1-2023)
.

Por sua vez, o artigo da Lei Federal n.° 8.112/90, prevê a possibilidade de concessão de horário especial, independentemente de compensação, ao servidor federal que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência,
in verbis
:

“Art. 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.

§ 1° Para efeito do disposto neste artigo, será exigida a compensação de horário no órgão ou entidade que tiver exercício, respeitada a duração semanal do trabalho.

§ 2o Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário.

§ 3° As disposições constantes do § 2o são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência.

§ 4° Será igualmente concedido horário especial, vinculado à compensação de horário a ser efetivada no prazo de até 1 (um) ano, ao servidor que desempenhe atividade prevista nos incisos I e II do caput do art. 76-A desta Lei”.

Sobre a alegação da parte agravante, no sentido de que há regulamentação da matéria, pela norma municipal, o que afastaria a aplicação analógica do § 2° e § 3°, da Lei Federal n.° 8.112/90, como já destacado na decisão de ID. 223967198, tal matéria incursiona no mérito da ação de origem, o que impossibilita a sua apreciação em juízo de cognição sumária, mormente quanto a norma local, a despeito de prever a concessão de horário especial, exige a compensação de horário, ou seja, permanece omissa em relação à redução da jornada sem implicar em diminuição direta ou indireta nos vencimentos.

No que tange à alegada impossibilidade de concessão da tutela antecipada por ausência de submissão da parte agravada à junta médica oficial, colhe-se do processo de origem que tal providência foi solicitada à Administração Municipal (ID. 142649698 – pág. 06), porém foi indeferida pela parte agravante.

Demais disso, a despeito de não ter sido realizada a referida perícia, cujo suprimento ou à realização
a posteriori
incumbe ao juízo
a quo
, perfaz curial salientar que a petição inicial foi instruída com laudos médicos que atestam a necessidade de acompanhamento multiprofissional à criança, em terapias na quais deve estar acompanhado de seus genitores (ID. 142645223, 142646293, 142645231, 142646298, 142646300, 142646310, 142646312, 142646314, 142646320, 142646325 e 142646334 – processo n.° 1000360-55.2024.811.0078).

Quanto à gradação do percentual de redução da jornada laboral, mister salientar que a sua definição e discussão encontra óbice nesse momento processual, porquanto demanda dilação probatória, incabível de ser realizada no âmbito do agravo de instrumento, recurso
secundum eventum litis
, sob pena de indevida supressão de instância.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SECUNDUM EVENTUS LITIS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nega-se provimento ao agravo de instrumento que se insere no contexto de matéria que está a depender de ampla dilação probatória, somente possível na ação principal. 2. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventus litis, razão pela qual, em seu estreito âmbito, limita-se o Tribunal a analisar as questões que foram objeto da decisão agravada, evitando-se, assim, a supressão de um grau de jurisdição. 3. Uma vez ausente qualquer ilegalidade ou teratologia, há de ser mantida a decisão agravada. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 03152286420198090000, Relator: NORIVAL SANTOMÉ, Data de Julgamento: 13/04/2020, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/04/2020)

Ademais, convém relembrar que
a Constituição da República Federativa do Brasil é expressa no sentido de que constitui dever da Família, da Sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de impedir que sejam submetidos a qualquer forma de discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

“Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal e orçamentária”.

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

Por sua vez, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em conformidade com os dispositivos constitucionais acima mencionados, estabelece que os direitos das crianças e dos adolescentes devem ser assegurados, pelo Poder Público, com absoluta prioridade, inclusive com a preferência na formulação e execução das políticas públicas e destinação de recursos. Veja-se:

“Art. 4o É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende:

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias;

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública;

c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude”.

Diante disso, não há dúvidas de que o ordenamento jurídico pátrio assegura, tanto no âmbito constitucional como infraconstitucional, a assistência integral à criança e ao adolescente, por parte do Poder Público, de maneira indistinta e com absoluta prioridade.

Desse modo, evidenciada a probabilidade do direito e o perigo na demora, consubstanciado no melhor interesse da criança, impõe-se a manutenção da decisão
a quo
que concedeu a redução da jornada de trabalho, independentemente de compensação ou prejuízo remuneratório.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024